Tribunal: TJSP
Processo: 1016751-51.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO – Apelação – Renúncia da advogada das rés-apelantes ao mandato que lhes fora conferido – Falta de regularização da representação processual – Advogada intimou seus ex-constituintes para que contratassem outro patrono para a tutela de seus direitos em Juízo – Concessão, ainda, de prazo de dez dias úteis para que fosse sanada a irregularidade – Prazo que decorreu "in albis" –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Renúncia da advogada das rés-apelantes ao mandato que lhes fora conferido – Falta de regularização da representação processual – Advogada intimou seus ex-constituintes para que contratassem outro patrono para a tutela de seus direitos em Juízo – Concessão, ainda, de prazo de dez dias úteis para que fosse sanada a irregularidade – Prazo que decorreu "in albis" – Representação processual não regularizada pelas recorrentes enseja o não conhecimento do recurso - Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015 – Recurso não conhecido.